Tribunal: STF
Processo: RE 1505947
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto em face do acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.



    Eis a ementa do acórdão recorrido (e-doc. 5):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - DIFAL - RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DO CONTRIBUINTE - TEMA 1.093 - EC N.º 87/2015 - NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - MODULAÇÃO DOS EFEITOS RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO - MARCO TEMPORAL - DATA DO JULGAMENTO DO RE 1.287.019/DF PELO STF - IMPETRAÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO - PRETENSÃO NÃO ABARCADA PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - ADICIONAL DA ALÍQUOTA DO ICMS VALIDADO PELA ADI N.º 2.869 DO STF. 



    1. Entende-se presente o interesse recursal quando a interposição do recurso tem a capacidade de conferir à parte que recorre, resultado mais vantajoso do que aquele derivado da sentença recorrida, de forma que a sentença que não contraria interesse da parte recorrente não é passível de Apelação. 



    2. É inconstitucional a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS), introduzida pela EC n.º 87/2015, sem a edição de Lei Complementar para disciplinar esse mecanismo de compensação. Precedente vinculante do STF. 



    3. A fim de evitar efeitos econômicos severos aos Estados, o STF modulou os efeitos de sua decisão para determinar que produzirá efeitos somente a partir de 2022, oportunizando ao Congresso Nacional que edite Lei Complementar sobre a questão e ressalvando as ações em curso ajuizadas antes da data do julgamento, em 24/02/2021. 



    4. Além da interposição da ação anteriormente à data de 24/02/2021, inexiste qualquer outra condicionante feita pelo STF para a ressalva da modulação do julgado. 



    5. Se o mandado de segurança foi impetrado antes da conclusão do julgamento pelo STF, não está sujeito a modulação de efeitos do julgado. 



    6. Ao julgar a ADI n.º 2.869, a Suprema Corte entendeu que o art. 4º da Emenda Constitucional n.º 42/2003 validou os adicionais da alíquota do ICMS, criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que estes estivessem em desacordo com o previsto na Emenda Constitucional n.º 31/2000, sendo legítima, por consectário, a cobrança do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP pelo Estado de Mato Grosso, fundamentada na Lei Complementar Estadual n.º 144/2003. 



    7. Recurso de Apelação do Estado não conhecido. Apelação do particular parcialmente provida. Sentença ratificada, em seus demais termos, em sede de reexame.”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 7).



    No apelo extremo, a parte recorrente alega contrariedade aos artigos 24, § 3º, 102, III, 146, I e III, “a”, e 155, XII, § 2º, “a”, “c”, “d”, e “i” da Constituição Federal.



    Em suas razões, a parte recorrente defende a tese de que a exigência do recolhimento de valores destinados ao FECP, nas operações interestaduais, tem natureza de adicional de alíquota em relação à cobrança do DIFAL e que, em assim sendo, reconhecida a inexigibilidade do DIFAL, nos termos do decidido no Tema nº 1.093/RG, o FECP deve ser afastado, vez que o FECP é um acessório à cobrança principal (DIFAL).



    Nesses termos, pugna pelo reconhecimento do seu direito de não recolher o adicional FECP incidente sobre o DIFAL nas operações interestaduais de remessas de mercadoria realizadas a destinatários não contribuintes do ICMS na Unidade Federativa da parte recorrida.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que importa, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (e-doc. 5, fl. 11 a 15):



    “Por outro lado, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido de suspensão do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP. Nesse esteio, importa dizer que ao deliberar sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, ‘(...) na decisão proferida na ADI n. 2.869, Relator Ministro Carlos Britto fixou que o art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal (...)’, o que dissipa qualquer dúvida quanto à sua constitucionalidade. 



    Note-se: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. LEI ESTADUAL N. 4.056/02. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. CONTROVÉRSIA APÓS A EC 42/03. O Supremo Tribunal Federal, na decisão proferida na ADI n. 2.869, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 13.5.04, fixou que ‘o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que estes estivessem em desacordo com o previsto na Emenda Constitucional nº 31/2000. Sendo assim, se pairavam dúvidas acerca da constitucionalidade dos diplomas normativos ora adversados, estas foram expressamente enxotadas pelo mencionado art. 4º’. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RE 570016 AgR, Relator: Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe-172 divulg 11-09- 2008 public. 12-09-2008 ement vol-02332-05 PP-01026 RT v. 97, n. 878, 2008, p. 132-134) (g.n.) 



    Demais disso, o STF não abordou a validade do FECEP no julgamento do Tema n.º 1.093, motivo pelo qual permanece hígido o entendimento da Corte quanto à possibilidade de cobrança do referido fundo, posicionamento que tem sido seguido por este Sodalício: (...) 



    ‘APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – EMENDA CONSTITUCIONAL N° 31/2000 – ACRÉSCIMO DOS ARTS. 79 A 83 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - DETERMINAÇÃO DA CRIAÇÃO DOS RESPECTIVOS FUNDOS NOS ÂMBITOS ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS – LEI COMPLEMENTAR N. 144/2003 - INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE MATO GROSSO - DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DE LEI FEDERAL – § 1°, DO ART. 80, DO ADCT - PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO – AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO’. 



    A Emenda Constitucional n. 31/2000, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para acrescentar os artigos 79 ao 83, culminou na instituição do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no âmbito federal e, ao mesmo tempo, conferiu competência aos Estados, Distrito Federal e Municípios para instituírem os respectivos fundos regionais, que, em relação aos Estados e do Distrito Federal deveria corresponder ao acréscimo de até 2%, na alíquota do ICMS, e alcançar, especialmente, os produtos e serviços supérfluos, os quais seriam definidos em lei federal. 



    A EC n. 42/2003 excluiu a citada necessidade de lei federal, para a definição dos produtos supérfluos, atinente ao âmbito Estadual, e, após sucessivas Emendas, postergando o prazo de vigência do adicional do ICMS em referência, foi, enfim, editada a EC n. 67/2010, que prorrogou, por tempo indeterminado, a cobrança do acréscimo. 



    Não há falarem vinculação indevida da destinação de valores originários da arrecadação de Imposto, no caso, haja vista que o artigo 80, § 1°, do ADCT, apregoa que, aos recursos que compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, não se aplicam as disposições dos artigos 159 e 167, IV, da Constituição Federal. 



    Quaisquer controvérsias inerentes à constitucionalidade e legalidade desta cobrança foram superadas por ocasião do julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da ADI nº 2.869/RJ, quando firmado o entendimento de que o ‘art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000. 



    O Estado de Mato Grosso, mediante a LCE n. 144/2003, apenas, implementou, na legislação estadual, a autorização para a criação do adicional de até 2% (dois pontos percentuais), na alíquota do ICMS, para ao citado Fundo. 



    É facultada, ao Ente Estadual, a estipulação de alíquota diferenciada de ICMS, à vista da regra constitucional da seletividade, e, assim, ao verter parte, maior que os 2% previstos para Fundo de Combate à Pobreza, a Fazenda denota estar se utilizando de uma liberalidade, com respaldado no excepcionamento à vinculação de receita oriunda de imposto incidente sobre a hipótese, de modo a contribuir, complementarmente, com o Fundo em referência, sobretudo, por ser este alimentado, não por fonte única, mas múltiplas, a teor do que dispõe o artigo 5°, da LCE 144/2003.” (N.U 0059049-12.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/06/2021, publicado no DJE 25/08/2021) (g.n.) 



    ‘AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) –– TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE NO 1.287.019/DF), COM EFEITO VINCULANTE E MODULAÇÃO DE EFEITOS – NÃO APLICAÇÃO À HIPÓTESE DOS AUTOS - MANDAMUS IMPETRADO APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO STF – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – LEGALIDADE DA COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o Tema 1093 do STF (RE 1287019), para a cobrança da diferença de alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes, há necessidade de edição de lei complementar, nos termos da Emenda Constitucional n° 87/2015. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, embora tenha modulado os efeitos da referida decisão, estabelecendo que somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento irá produzir efeitos, expressamente excepcionou da modulação as “ações judiciais em curso”, o que não é o caso dos autos. 



    3. Não obstante a alegação da recorrente no sentido de que seria incompatível sustentar a validade da exigência do FECP diante do afastamento do substrato legal para cobrança do DIFAL/ICMS, verificase que não houve discussão a respeito do Fundo de Combate à Pobreza (FECP) no julgamento do Tema nº 1.093/STF, razão pela qual sua exigência merece ser mantida. 



    4. Ainda, para o caso de se entender pela acessoriedade do FECP em relação ao DIFAL-ICMS, é certo que se o Estado pode exigir o Diferencial de Alíquota – DIFAL, pode igualmente exigir acréscimo na alíquota destinado ao mencionado Fundo (ADCT-CF, art. 82, § 1º).” (N.U 1005756- 32.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/07/2022, publicado no DJE 20/07/2022)’ (g.n.) 



    Observa-se, portanto, que, diversamente do sustentado pela Apelante, eventual inconstitucionalidade na cobrança do DIFAL não afeta o FECEP, que pode ser cobrado pelo Estado de Mato Grosso na forma prevista na Lei Complementar Estadual n.º 144/2003.



    Esse entendimento vai ao encontro da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vide:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE FINANCIAMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. CONVALIDAÇÃO. LEI ESTADUAL. VALIDADE. CONFLITO COM AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 33/2002 E 42/2003. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO. 1. O entendimento do Tribunal de origem não se distancia daquele assentado pelo Supremo na matéria, no sentido de que os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiamento dos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza foram convalidados pela Emenda Constitucional n. 42/2003. 2. O julgamento conjunto da ADI 5.469 e do Tema n. 1.093/RG não afastou a cobrança dos adicionais criados para financiar o Fundo de Combate à Pobreza (FECP), porquanto esta Corte entende pela validade da legislação estadual que os instituiu no que não conflitar com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha lei complementar federal disciplinadora. 3. Agravo interno desprovido” (ARE 1.368.680 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 21/8/2023) (grifo nosso)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente